Tribunal: STF
Processo: HC 232337
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.356.358/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime do art. 63 da Lei nº 9.605, de 1998 (alterar local especificamente protegido por lei em área de preservação permanente). Em 29/11/2019, o juízo de primeira instância recebeu a peça acusatória. Foi ofertada e aceita pelos pacientes proposta de suspensão condicional do processo pelo período de 2 anos, mediante o cumprimento de condições estabelecidas. A proposta foi homologada, tendo o juízo declarado extinta a punibilidade, após o cumprimento das condições.



    3. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina protocolou recurso em sentido estrito, tendo o Tribunal de Justiça lhe dado provimento, para cassar a declaração de extinção de punibilidade e prorrogar o período de prova da suspensão condicional do processo a fim de ser comprovada pela defesa a reparação do dano ambiental (e-doc. 2, p. 56-59). 



    4. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Agravo formalizado foi direcionado ao STJ, tendo o relator conhecido do recurso para negar provimento ao especial (e-doc. 2, p. 169-174). Na sequência, seguiu-se a formalização do mencionado agravo regimental, do qual resultou o ato ora impugnado (e-doc. 2, p. 198-207).



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina aponta violação ao disposto no art. 89 da Lei nº 9.099, de 1995, e art. 28 da Lei nº 9.605, de 1998. Afirma não ter sido imposta a reparação do dano como condição na oferta da sursis processual. Aponta a impossibilidade, após homologada a extinção de punibilidade, de reconhecimento de condição não expressa na proposta inicial.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do processo-crime. No mérito, o reconhecimento da extinção de punibilidade dos pacientes.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, apontou a necessidade de comprovação da reparação do dano como condição para a extinção de punibilidade dos pacientes. Confira-se o seguinte trecho:



    “A Lei n. 9.605/98, a também chamada Lei de Crimes Ambientais, prevê normas específicas para situações como a presente. Entre outras particularidades, o regramento impõe um requisito legal inafastável para a extinção da punibilidade nos casos em que a benesse da suspensão condicional do processo é aplicada a acusados pela prática dos crimes nele previstos: a constatação da reparação do dano ambiental, (ressalvada sua impossibilidade).



    Traga-se à baila o teor do art. 28 da Lei n. 9.605/98:



    Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as seguintes modificações:



    I - a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5° do artigo referido no caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do § 1° do mesmo artigo;



    II - na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período máximo previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo da prescrição;



    III - no período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, III e IV do § 1° do artigo mencionado no caput; 



    IV - findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão, até o máximo previsto no inciso II deste artigo, observado o disposto no inciso III; 



    V - esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano.



    É bem verdade que, quando da formulação da proposta atinente ao beneplácito, o Ministério Público adotou, com a chancela do Togado a quo, redação infeliz e incompleta, que fez menção apenas ao protocolo do plano de reparação junto à autoridade administrativa.



    Em que pese esse lapso, entende-se que a condição prevista no art. 28, por decorrer de lei, é imperiosa e não pode ser afastada por vontade das partes. Nesse contexto, a extinção da punibilidade não pode ocorrer sem prova da reparação do dano ambiental.



    O doutrinador Luiz Flávio Gomes explica que o requisito de ordem legal é inafastável e se soma àqueles estipulados em Juízo:



    A suspensão condicional do processo nos delitos ambientais segue as regras estabelecidas no art. 89 da Lei 9.099/95, porém, com uma significante diferença: a extinção da punibilidade não se dará somente pelo cumprimento das condições impostas pelo juiz e pelo esgotamento do período de prova, estando condicionada ainda à reparação do dano ambiental (salvo impossibilidade de fazê-lo), comprovada pericialmente por laudo de constatação de reparação de dano ambiental. Isso é o que dispõe o inciso I do art. 28.



    Durante o período de suspensão do processo, que pode ser de 2 a 4 anos (art. 89, caput, da Lei 9.099/95), o acusado fica sujeito ao cumprimento das obrigações previstas no art. 89, § 1.º, I a IV, e § 2.º, da Lei 9.099/95 (proibição de frequentar determinados lugares; proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz; comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente, para informar e justificar suas atividade, além de outras especificadas pelo juiz).



    Findo o período de suspensão, a declaração de extinção da punibilidade não dependerá, porém, apenas do cumprimento de tais condições. Será necessária a comprovação de laudo sobre a reparação do dano ou impossibilidade de fazê-la (art. 28, V). (GOMES, Luiz Flávio. Crimes ambientais: comentários à Lei 9.605/98. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 108/109).



    Dito isso, há de ser prorrogado o período de prova da suspensão condicional do processo, para que se oportunize aos réus comprovar a reparação do dano ambiental, para, só então, em caso positivo, proceder-se à extinção da punibilidade daqueles. (...).” (e-doc. 2, p. 58-59; grifos nossos).



    8. No ato apontador como coator, o STJ concluiu pela validade das premissas em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ARTIGO 63 DA LEI N. 9.605/1998. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA REPARAÇÃO AMBIENTAL COMO CONDIÇÃO PARA A DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEGALIDADE. 



    I - A Constituição Federal de 1988 alçou à categoria de direito humano fundamental (terceira geração) o meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurando-se, às presentes e futuras gerações, modelo de desenvolvimento sustentável, capaz de realizar a um só tempo, a proteção ao meio ambiente, o progresso e aperfeiçoamento econômico e a justiça social. Estabeleceu-se, assim, rol de deveres ao Estado e à coletividade de preservação ao meio ambiente, orientada por princípios, aos quais, ao caso concreto, são pertinentes citar: prevenção, precaução, reparação e desenvolvimento sustentável. 



    II - A ausência de previsão no termo do acordo de suspensão condicional do processo não exime o causador do dano da responsabilidade de repará-lo. Neste cenário, constituiria um contrassenso a previsão constitucional da obrigação de repará-lo e, a um só tempo, a possibilidade de disposição sobre referida responsabilidade em termo de acordo, como sustenta a Defesa. 



    III - Nesse aspecto, o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça trilha no sentido da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior que estabelece que "nos crimes ambientais, a suspensão condicional do processo sujeita-se ao disposto no art. 28 da Lei n. 9.605/1998, só se extinguindo a punibilidade após a emissão de laudo que constate a reparação do dano ambiental" (AgRg no REsp n. 1.878.790/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/10/2020). 



    Agravo regimental desprovido. “ (e-doc. 2, p. 200; grifos adicionados).



    9. Pelo que se tem nos autos, percebe-se que as decisões antecedentes, no que invalidaram a extinção de punibilidade dos pacientes sem a comprovação da reparação do dano ambiental, não padecem de ilegalidade. 



    10. Observem ter a CRFB elevado à condição de direito fundamental a existência de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como a obrigação de reparação do dano ambiental por quem lhe der causa. Confira-se:



     “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.



    (...)



    § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.“



    11. Também a legislação infraconstitucional, ao regulamentar a matéria, impõe o dever de reparação do dano ambiental como expressa condição para a extinção da punibilidade do infrator, prescrevendo inclusive a prorrogação do período de prova para que o infrator preencha o requisito:



     “Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as seguintes modificações:



    I - a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5° do artigo referido no caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso I do § 1° do mesmo artigo;



    II - na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período máximo previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo da prescrição;



    III - no período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, III e IV do § 1° do artigo mencionado no caput;



    IV - findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão, até o máximo previsto no inciso II deste artigo, observado o disposto no inciso III;



    V - esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano.“



    12. A doutrina especializada também leciona no sentido da obrigatoriedade da reparação do dano como condição para a extinção da punibilidade:



    “A diferença fundamental entre a suspensão condicional do processo regulada no art. 28 e a prevista na Lei n. 9.099/95 reside em que, naquela, a reparação do dano ambiental é condição para a decretação da extinção de punibilidade. Esse fator evidencia o objetivo reparador, ao lado preventivo, da LCA.



    (...)



    A extinção da punibilidade apenas pode ocorrer se for comprovada a reparação do dano ambiental. Findo o prazo de suspensão, se o laudo constatar que a reparação não foi completa, o prazo de suspensão (2 a 4 anos) poderá ser prorrogado até o máximo (4 anos), acrescido de mais 1 ano, segundo o art. 28, II. Findo o prazo da prorrogação, se o dano ambiental ainda não houver sido reparado, o prazo da suspensão do processo, segundo o art. 28, IV, que já estava prorrogado, pode ser prorrogado, mais uma vez, por mais 5 anos. (...). (grifei)



    (Cunha, Rogério Sanches. Leis penais especiais comentadas. Volume Único, 5ª ed., Editora JusPODIVM, 2022, p. 1.274-1.275).



    13. Assim, conforme o exposto, conclui-se não haver ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia a autorizar a concessão da ordem, para o reconhecimento da extinção de punibilidade, sem que haja a comprovação, da reparação do dano ambiental pelos pacientes.



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator